Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-21.2020.8.11.0078
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000339-21.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEOMAR VIDAL DO NASCIMENTO - CPF: 657.153.653-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIO PEREIRA MENDONCA - CPF: 694.945.171-72 (ASSISTENTE), MAGNO SILVA PEREIRA - CPF: 030.766.901-75 (ASSISTENTE), RENATO HONORATO CARNEIRO - CPF: 007.621.231-92 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 2.

REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ENUNCIADO 241 STJ – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA VALORAÇÃO DA PENA – REPRIMENDA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA – IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o apelante almeje a isenção de sua responsabilidade pela traficância, alegando que a droga apreendida seria para o seu próprio consumo, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações que resultaram na prisão em flagrante do apelante, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram a versão apresentada na fase policial.

2. O magistrado, considerando desfavoráveis os antecedentes criminais, deixou para sopesá-lo na segunda fase do processo dosimétrico, em respeito ao enunciado 241 do STJ e majorou a pena-base conforme exercício de sua discricionariedade vinculada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a reprimenda encontra-se justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
CLEOMAR VIDAL DO NASCIMENTO
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Única Vara da Comarca de Sapezal, nos autos da ação penal nº 10000339-21.2020.8.11.0078, código 125756, a qual o condenou à pena de
07 (sete) anos

de reclusão
, em regime inicial fechado e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

A defesa do apelante requer a desclassificação do delito de tráfico para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei nº 11343/2006, alegando que a droga encontrada era para consumo próprio e, subsidiariamente, a diminuição da pena-base no patamar mínimo legal (id. 47804547)

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 47804950).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. JULIETA DO NASCIMENTO SOUZA, é pelo
desprovimento do apelo
de
CLEOMAR VIDAL DO NASCIMENTO
(id. 53108990).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 6 de agosto de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que, no dia 05 de fevereiro de 2020, por volta das 14h20min., na Rua do Cascudo, na cidade de Sapezal/MT, o apelante
CLEOMAR
VIDAL DO NASCIMENTO
trazia consigo, para fins de mercancia,
3,8g (três gramas e oito centigramas)
de substância entorpecente análoga à maconha,
1,3g (um grama e três centigramas)
de uma pedra análoga à pasta base de cocaína e
271g

(duzentos e setenta e um gramas)
de um tablete cortado ao meio de substância entorpecente análoga à maconha.

Consta, ainda, que a guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que o apelante estava comercializando drogas no “Bar do Cabelinho”, sendo que ao se deslocarem até o referido bar o avistaram.

Na ocasião da abordagem, além dos entorpecentes ora citados, os policiais ainda encontraram de posse do apelante a importância de
R$ 401,00 (quatrocentos e um reais)
em espécie.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006

Conforme relatado, a defesa postula a desclassificação do delito de tráfico para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei nº 11343/2006, alegando que a droga encontrada era para consumo próprio.

Contudo, a materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada nos autos, conforme auto de prisão em flagrante (Id. 47804172), boletim de ocorrência (Id. 47804172) e Laudo de Constatação Definitivo n.º 600.2.04.2020.002282-01 (Id. 47804505).

Observa-se que
a autoria
delitiva está plenamente comprovada pelo conjunto fático-probatório apresentado, haja vista que os depoimentos das testemunhas - policiais militares responsáveis pelas diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelante, são harmônicos desde a fase extrajudicial, sendo que sequer cogitaram colocar em dúvida a autoria do tráfico de drogas.

Em juízo, o Policial Militar
Renato Honorato Carneiro,
narrou que:

“(...) que estava em serviço junto com o Silva e receberam uma ligação noticiando que um cidadão, do sexo masculino, estava vendendo entorpecente no bar da região próxima à rodoviária, com uma camiseta do flamengo; que, quando se aproximou do estabelecimento, avistou Cleomar saindo do bar vestido com a referida camiseta do flamengo; que no local somente Cleomar estava com a camiseta do flamengo; que resolveram abordar o indivíduo; que na abordagem verificaram que o indivíduo portava uma porção de pasta base e outra de maconha; que o suspeito estava com uma bicicleta e uma mochila, bem como com uma quantidade de dinheiro, aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos) reais; que dentro da mochila foi encontrada meia barra de maconha; que diante dos fatos conduziu o suspeito à delegacia; que no local da prisão não encontrou objeto que fizesse referência ao consumo de entorpecente; que foi encontrado com o suspeito uma faquinha semelhante àquelas utilizadas por usuários de drogas (...)”. (Id. 47804520).

Corroborando com as informações acima, o também Policial Militar
Magno Silva Pereira
, ao ser ouvido pelo Juízo assim declarou:

“(...) que participou da ação policial que resultou na prisão do acusado; que recebeu uma ligação dizendo que tinha um rapaz vendendo droga no bar do Cabelinho, trajando uma camisa do flamengo; que o bar do Cabelinho fica localizado no centro da cidade, próximo à rodoviária; que se deslocou até o local e avistou um indivíduo com as características repassadas na ligação; que abordaram o indivíduo em torno de 15 metros da saída do bar; que ele estava com uma bicicleta e duas porções de droga, uma de pasta base de cocaína e outra de maconha; que na bicicleta que ele estava empurrando havia uma mochila e, revistada, encontraram mais meia barra de maconha; que diante dos fatos encaminharam o indivíduo para a polícia civil; que se recorda de já ter abordado Cleomar em outras ocasiões por crime semelhante ao apurado neste feito, qual seja, tráfico (...)”.(Id. 47804520)

Em contrapartida, o apelante
nega a traficância
aduzindo ser apenas usuário de entorpecente, apesar de ter confessado ser sua a droga apreendida.

Embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que este portava a droga para consumo pessoal, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, cabendo à defesa a produção de provas que aproveite ao réu, especialmente diante da prisão do apelante na posse da droga, nos termos do que prescreve o artigo 156, do Código de Processo Penal.

Nesse aspecto, cumpre consignar, que ainda que constatada a dependência química ou mesmo que o apelante seja usuário de drogas, tal circunstância não o isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, porquanto o tipo penal descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "guardar", "entregar a consumo", trazer consigo", dentre outras, não importa ter sido, ou não, flagrado em ação de venda.

Ademais, estabelece o enunciado n.º 3, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.”

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Com efeito, para determinar se a droga destina-se ao consumo pessoal ou ao tráfico, consoante o disposto no artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, o Juiz atentará para a natureza e para a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes criminal do agente.

In casu
, como bem delineado pelo magistrado de 1º grau, o local em que foi realizada a abordagem do apelante é lugar conhecido como ponto de venda de drogas, o que evidencia a certeza necessária da traficância. E, mais pesa contra o apelante o fato que na época dos fatos estava desempregado, então, como iria adquirir para consumo considerável quantidade de maconha. pasta base de cocaína e o valor de R$ 400,00 reais, dinheiro sem origem, também, porque não declinou de quem adquiriu o entorpecente se de fato fosse para uso pessoal.

Assim sendo, não assiste razão ao pedido de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

DO PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL

Em pedido subsidiário, apelante pleiteia o
redimensionamento da sanção aplicada
, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal diante da inexistência de motivações factíveis que possam justificar o aumento da pena.

Nesse aspecto, é certo que na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador deve avaliar as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal dentro de um critério de discricionariedade. Contudo, à luz do que determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, deve motivar quando entender que a pena-base deve ficar acima do mínimo legal, mostrando-se adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

No caso, o Juízo de origem considerou como circunstâncias desfavoráveis os
antecedentes criminais
, entretanto, em respeito
ao enunciado da Súmula 241, do Superior Tribunal de Justiç
a,
deixou para valorá-lo na segunda fase
do processo dosimétrico. Em razão disso, aumentou a pena-base do recorrente em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa,
in verbis
:

“(...) Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal.
Os antecedentes são desfavoráveis
,
uma vez que o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado. Todavia, deixa se para valorar tal circunstância na segunda fase do processo dosimétrico, em respeito ao enunciado da Súmula 241, do Superior Tribunal de Justiça
. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n.º 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.
No caso em apreço, a quantidade de droga apreendida (1,125 gramas de cocaína e 258,534 gramas de maconha) e a natureza e diversidade da droga (cocaína e maconha) demonstra grande potencial

lesivo
, o que deve ser considerado para majorar a sanção básica.

Desse modo, fixa-se a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, próximo do mínimo legal.

Na
segunda fase
, observa-se que o acusado
é reincidente
, possuindo sentença penal condenatória transitada em julgado (guia de execução penal definitiva – autos n. 663- 04.2015.811.0078 – comarca de Sapezal/MT - sentença penal condenatória transitada em julgado no dia 21/03/2019 – crime do art. 157, §2º, inciso II, do CP),
devendo, pois, ser reconhecida a agravante de reincidência.

Destarte, em razão da presença da agravante de reincidência, fixa-se a reprimenda agravada em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. (...)”. (negritamos).

Deste modo, quanto a aplicação da pena imposta ao apelante, entendo que o magistrado sentenciante, ao proferir a decisão lançou fundamentação idônea para valorar negativamente a agravante da reincidência, tendo em vista que o recorrente possui condenação com trânsito em julgado em 21/03/2019, nos autos 663-04.2015.811.0078 - guia de execução penal definitiva.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto pela defesa de
CLEOMAR VIDAL DO NASCIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

Cuiabá, 06 de agosto de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020